Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS GARANTIDORES REGULATÓRIOS VINCULADOS À ANS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE TRANSPLANTE CARDÍACO. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO CRÉDITO ASSISTENCIAL. PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DOCUMENTO PREEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnação apresentada pela executada, manteve parcialmente a constrição de valores realizada via SISBAJUD, limitando-a ao montante destinado ao ressarcimento de despesas médicas suportadas pelo beneficiário em procedimento de transplante cardíaco, afastando a penhora sobre outras verbas e determinando a oitiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto ao montante remanescente. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de ativos garantidores regulatórios vinculados à ANS, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à análise de documento que trataria do regime jurídico desses ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores mantidos em contas de operadora de plano de saúde, alegadamente vinculados ao regime de ativos garantidores regulatórios perante a ANS, são impenhoráveis no cumprimento de sentença que busca o ressarcimento de despesas médicas decorrentes da própria atividade assistencial da operadora; e (ii) estabelecer se há omissão em decisão que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento diante da alegação de documento superveniente relativo ao regime jurídico desses ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem realiza análise concreta da impugnação ao bloqueio e distingue as verbas executadas, mantendo a constrição apenas sobre o montante correspondente ao ressarcimento das despesas médicas diretamente relacionadas ao tratamento do beneficiário.
4. A obrigação executada decorre da própria atividade assistencial da operadora de plano de saúde, razão pela qual não se admite interpretação das normas regulatórias de forma a inviabilizar o cumprimento de obrigação judicial relacionada à prestação de serviços de saúde.
5. As normas que disciplinam os ativos garantidores vinculados à ANS restringem atos de livre disposição voluntária da operadora, mas não estabelecem impenhorabilidade absoluta frente à constrição judicial destinada à satisfação de crédito decorrente da própria atividade assistencial.
6. A decisão agravada observa critérios de proporcionalidade e cautela ao afastar a constrição sobre determinadas verbas e determinar a prévia manifestação da agência reguladora quanto ao montante remanescente, evidenciando ausência de bloqueio indiscriminado.
7. A manutenção da constrição revela-se instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação de crédito referente a despesas médicas comprovadamente suportadas pelo beneficiário em procedimento de elevada complexidade.
8. A concessão de efeito suspensivo, nas circunstâncias do caso, implicaria esvaziar a eficácia do título judicial e antecipar o mérito recursal sem demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave.
9. Os embargos de declaração não evidenciam omissão, pois a decisão enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia e a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
10. O parecer invocado pela embargante constitui documento preexistente, datado de 2020, circunstância que afasta a caracterização de fato novo ou prova superveniente apta a modificar o entendimento anteriormente adotado.
11. Não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido e Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Normas regulatórias que disciplinam ativos garantidores das operadoras de planos de saúde não estabelecem impenhorabilidade absoluta quando a constrição judicial se destina à satisfação de obrigação decorrente da própria atividade assistencial reconhecida em título judicial.
2. A constrição patrimonial limitada ao ressarcimento de despesas médicas suportadas pelo beneficiário mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem se caracterizam por omissão quando a decisão embargada enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia.
4. Documento preexistente apresentado apenas em sede recursal não configura fato novo apto a justificar a modificação da decisão que indeferiu tutela recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, §2o.